Tribunal: TJES
Processo: 5000390-84.2019.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-84.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELDER ZAMPROGNO RIBEIRO
RECORRIDO: SNOWLAND PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA EM MAQUININHA. ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000390-84.2019.8.08.0044

RECORRENTE: WELDER ZAMPROGNO RIBEIRO

RECORRIDO: SNOWLAND PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA EM MAQUININHA. ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o valor da segunda tentativa não foi estornado. Requer também a condenação da requerida em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se o valor foi estornado e se os danos morais são cabíveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte requerida não demonstrou que o valor foi estornado, inclusive no e-mail da requerida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Portanto, a parte autora se desincumbiu de comprovar suas alegações, devendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ser estornado para sua conta. 2. No que tange os danos morais, entendo não serem cabíveis".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do CDC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
DOUGLAS APARECIDO ALVES
em face de
VISA BANCO C6 S.A
, pelo qual narra o autor que esteve no parque de neve da demandada, através dos ingressos comprados de um agente, junto ao Museu de Cera, cujo localizador dos ingressos não foi encontrado. Diante disso, o autor e seus familiares tiveram de efetuar nova
compra no valor de R$ 579,00, para ter o acesso ao parque e disfrutar das atrações.

No meio do passeio, diz que foi chamado via sistema de autofalante para comparecer na bilheteria, tendo em vista que tal pagamento teria sido localizado e quando foram a bilheteria o parque já estaria fechando, sem haver ninguém naquele local. Com isso, enviaram e-mail informando o ocorrido.

A requerida, em contestação, afirma que tentou entrar em contato várias vezes por e-mail, e o autor não disponibilizou a conta corrente para o estorno do valor.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10652542):

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10652543), sustentando que não houve estorno do valor. Alega vício do serviço. Requer a reforma para que seja julgado procedente o pedido material e a condenação em danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95..

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Assiste razão ao autor quanto à restituição dos danos materiais. A parte requerida não demonstrou que o valor foi estornado, inclusive no e-mail da requerida, a funcionária afirma que o ted retornou, ou seja, o valor não caiu na conta do autor (id. 10652489).

Portanto, a parte autora se desincumbiu de comprovar suas alegações, devendo o valor de R$579,00 (quinhentos e setenta e nove reais) ser estornado para sua conta.

Devo ressaltar que a parte requerida não juntou aos autos qualquer comprovante de estorno do valor, o que corrobora a tese autoral.

No que tange os danos morais, entendo não serem cabíveis.

Não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a parte autora, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial, o que não vislumbro nos autos.
Entendo que, apesar do transtorno, o autor colaborou para a falta de comunicação, já que não respondeu ao e-mail direcionando uma nova conta para o estorno ser efetuado.

Sem outros elementos concretos, a questão debatida nos autos deriva, exclusivamente, da falha na prestação do serviço, solucionada com o estorno dos valores.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral indenizável à autora/recorrente, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada, somente, no tocante à restituição, na forma simples, do valor dpago a título de danos materiais, devendo a r. sentença ser mantida no mais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando o comando sentencial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$579,00 (quinhentos e setenta e nove reais), a título de danos materiais, com juros e correção a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)